Tribunal: TJPA
Processo: 0854486-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854486-70.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVID CESAR DUARTE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração em Agravo interno em Apelação cível. Ação de cobrança. Omissão. Adicional por tempo de serviço. Contrato temporário nulo. Impossibilidade. Necessidade de adequação do Acórdão aos Temas 916 e 511, do STF. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que reconheceu o direito ao pagamento de Adicional por Tempo de Serviço – ATS, relativo ao período de serviço temporário declarado nulo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar: (i) se houve omissão no Acórdão Id. 21581394 acerca da aplicabilidade dos Temas 916 e 511/STF ao caso e (ii) se possível a produção de efeitos do contrato temporário

nulo, para fins de percepção do adicional por tempo de serviço – ATS.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a tese de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito ao salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS;

5. No julgamento do RE 1400775, o STF reafirmou que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS;

6. Considerando que a contratação do autor foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público, restou clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal;

7. Não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral fixada pelo STF;

8. O acórdão embargado foi reformado para adequar-se aos Temas 916 e 551 do STF, reconhecendo a nulidade do contrato temporário e a impossibilidade de concessão do ATS.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão reformado para reconhecer a nulidade do contrato temporário e a impossibilidade de concessão do ATS, conforme os Temas 916 e 551 do STF.

Teses de julgamento
: “Contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme os Temas 916 e 551 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/88, art. 37, II e IX;

·

CPC/2015, arts. 927, III e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Tema 916/RG, RE 765.320;

·

STF, Tema 551/RG, RE 1400775.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno em
Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra Acórdão Id. 21581394, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto nos autos da Ação de Cobrança que lhe move
DAVID CESAR DUARTE DE SOUSA
.

Em síntese da demanda, relata a inicial que o autor foi contratado como servidor temporário pela então Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE (atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP), e, apesar de laborar no período de agosto/2008 a setembro/2020, não lhe foi concedido o Adicional por Tempo de Serviço previsto na legislação estadual (Id. 13167679).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito do autor ao pagamento do ATS não implementado oportunamente (Id. 13167726).

O requerido interpôs recurso de Apelação sustentando que o contrato temporário considerado nulo só geraria direito ao FGTS e saldo de salário, não sendo devido o Adicional por Tempo de Serviço (Id. 13167729).

O recurso foi julgado de forma Monocrática, ratificando a decisão proferida em primeira instância (Id. 17033389).

Inconformado, o Estado interpôs Agravo Interno (Id. 17691335), requerendo o sobrestamento do feito e a aplicabilidade dos Temas 916 e 551, do STF, que, em casos de contratos temporários nulos, reconhecem apenas o direito ao recebimento do FGTS e saldo de salário.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, o
Agravo Interno foi conhecido, sendo-lhe negado provimento nos termos do voto desta Desembargadora relatora (Id. 21581394).

Contra esse Acórdão, o
Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 21913401), alegando possível violação na Decisão proferida, quanto ao disposto no art. 37, § 2º da CF/88 e art. 927, III, do CPC, pela não aplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal consignado nos Temas de Repercussão Geral nº 916 e 551.

Desta feita, pugnou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, para que haja a manifestação expressa sobre as omissões apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id. 22163388.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

O embargante alega omissão no que tange ao art. 37, II, § 2º da CRFB, bem como ao Tema nº 916 Repercussão Geral RE 765.320 do STF, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, senão vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, os quais são suficientes para provocar mudança de entendimento no julgado embargado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC.

Nessa esteira, cumpre a reforma do Acórdão embargado a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
reformar
a Decisão Monocrática de Id nº 17033389 e, por via de consequência,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
Id. 13167729, reformando a sentença de piso para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, e atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
reformar
a Decisão Monocrática de Id nº 17033389 e, por via de consequência,
DAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação
Id. 13167729, reformando a sentença de piso para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Diante da reforma integral da decisão recorrida, inverto o ônus de sucumbência para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante à gratuidade de justiça deferida, consoante art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/02/2025